Tribunal: TJMT
Processo: 1055459-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055459-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRENE MARIA ANTIQUEIRA - CPF: 626.859.531-91 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055459-81.2023.8.11.0001.

Recorrente/Recorrid
a
:
IRENE MARIA ANTIQUEIRA.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – REITERADAS
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DEVER DE INDENIZAR
-
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 212340712, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da homologação do
decisum
(Súmula no 362, do STJ).

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A improcedência do pedido indenizatório;

2) A inexistência de falha da Concessionária;

3) Interrupção emergencial nos serviços que não pressupõe dano moral de forma automática;

4) Restabelecimento em tempo razoável;

5) A inexistência de danos morais;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora, sendo
que a reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 212340722.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da Unidade Consumidora de no
6/1005695-0,
localizada no
Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT.

Assevera que, no dia
26/02/2022
,
por volta das 13h30min
,
enfrentou a interrupção no fornecimento de energia elétrica,
em virtude de forte chuva e ventania que ocasionou a queda de uma árvore e um poste na Rua Primavera, no 67, onde a autora reside.

Diante disso, entrou em contato com a demandada, conforme
protocolos anexados no id. 212340699
. No entanto, somente no dia
03/03/2022, após as 17h00min
, teve restabelecido o referido serviço,
situação que perdurou por 05 (cinco) dias
.

A demandada, por sua vez, alega que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu em razão de caso fortuito e força maior, sendo que o serviço foi restabelecido no menor prazo possível
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva
, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela demora no restabelecimento de energia elétrica na residência da parte autora
,
aliado aos vários chamados administrativos para a resolução do impasse
.

Ademais, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 5 DIAS – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMT - N.U 1023012-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, vê-se que o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser majorado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024